Tribunal: TJBA
Processo: 8043335-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043335-44.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: IRANI CARDOSO OLIVEIRA RODRIGUES Advogado(s): ANA PAULA MACHADO SANTOS AGRAVADO: MUNICIPIO DE IBIPITANGA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. NATUREZA ABSOLUTA. INTERESSE PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de cobrança movida em face do Município de Ibipitanga, declarou de ofício a incompetência do juízo de Bom Jesus da Lapa e determinou a remessa dos autos à Comarca de Macaúbas (foro que abrange o município réu). A parte agravante alega a incidência da Súmula 33 do STJ e a preclusão da matéria, uma vez que o Ente Público foi revel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o magistrado pode declarar de ofício a incompetência territorial em ação ajuizada contra ente municipal, dada a natureza do interesse público, ou se a matéria se sujeita à preclusão e à vedação da Súmula 33 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR A competência para processar e julgar ações contra a Fazenda Pública não possui natureza meramente territorial (relativa), mas sim funcional-territorial, visando proteger o interesse público, a correta gestão de recursos e a prerrogativa de auto-organização dos entes federados. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 5.492 e 5.737, conferiu interpretação conforme a Constituição ao art. 52, parágrafo único, do CPC, assentando que a competência deve ser definida nos limites territoriais do respectivo ente subnacional demandado. Embora a tese mencione Estados, a ratio decidendi aplica-se aos Municípios. Em razão da supremacia do interesse público e do pacto federativo, a competência reveste-se de caráter absoluto, sendo cognoscível de ofício a qualquer tempo, afastando-se a incidência da Súmula 33 do STJ e a ocorrência de preclusão pela inércia (revelia) do Município. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A competência territorial nas demandas ajuizadas em face da Fazenda Pública possui natureza absoluta (funcional-territorial), sendo passível de declinação de ofício pelo magistrado. 2. A Súmula 33 do STJ não se aplica às ações movidas contra entes públicos quando o foro eleito não corresponde ao local da sede administrativa ou comarca abrangente do ente municipal, prevalecendo o interesse público sobre a vontade das partes." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 18, 25 e 125; CPC, arts. 46, § 5º, 52, parágrafo único, 64 e 65. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5.492/DF e ADI 5.737/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 25.04.2023; STJ, Súmula 33 (distinção). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8002861-18.2023.8.05.0027 (origem), em que figura como agravante IRANI CARDOSO OLIVEIRA RODRIGUES, e, como agravado, o MUNICÍPIO DE IBIPITANGA, ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo integralmente a decisão interlocutória que declinou da competência, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO E DATADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora